Tribunal: TJDFT
Processo: 0739885-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0739885-96.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLEDSON ALEXANDRE DOS SANTOS 80981658172, NOVANICOLANDIA PARQUE DE DIVERSOES RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA RECORRIDO: NOVANICOLANDIA PARQUE DE DIVERSOES RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, MARCELO MARCIO GOMES DE SOUZA, MARCO ANTONIO GOMES DE SOUZA, GLEDSON ALEXANDRE DOS SANTOS 80981658172 DECISÃO A concessão da gratuidade depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira, ainda mais no caso em apreço em que a parte autora é microempreendedor individual, no qual há confusão patrimonial entre os bens particulares e os afetos ao desenvolvimento da atividade empresarial. In casu, a parte recorrente, colacionou cópia de sua CTPS que não é assinada desde 2016, bem como contrato de aluguel no valor mensal de R$2.300,00. Lado outro, olvidou-se de acostar qualquer documentação relativa à atividade profissional, tal como imposto de renda ou extratos de contas bancárias, dentre outros. Com efeito, se mostra controversa a alegada condição de hipossuficiente, já que o objeto da ação é um contrato em que cobra pelos seus serviços a monta de R$30.000,00. O fato de a parte recorrente asseverar que não é capaz de pagar as custas processuais sem desequilibrar seu orçamento, não induz, por si só, à presunção de hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a demonstração de efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. À falta de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar o benefício da gratuidade de justiça, deve ser indeferido o benefício. Precedente: (Acórdão n.897829, 20150020221425AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2015, Publicado no DJE: 06/10/2015. Pág.: 221). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora/recorrente para que recolha as custas em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator